Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FISIOTERAPEUTA LOTADA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO NÚCLEO DE SAÚDE FUNCIONAL. RESIDENTE EM GOIÂNIA/GO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. INDEVIDA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL À EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE “SEGUNDA VIA DA PASSAGEM EXPEDIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO”. RECURSO IMPROVIDO.
I. A Lei Complementar Distrital no 840/2011 disciplina que o auxílio-transporte é parcela indenizatória concedida pela Administração Direta do Distrito Federal com a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas ao deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (Art. 107).
II. Nos moldes do Art. 110 do referido diploma legal, “a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107.”
III. Nesse contexto, não subsiste a alegação do DISTRITO FEDERAL de que a Recomendação da SEPLAG (Portaria n.124) respaldaria a exigência de apresentação da segunda via da passagem ao recebimento do benefício (poder de fiscalização da Administração Pública), uma vez ausente qualquer exigência legal nesse ponto (Lei n. 840/2011).
IV. Assim, comprovado o local de domicílio da recorrida, além do preenchimento da declaração das despesas ( ID 19134578), a supressão/pagamento a menor do benefício concedido a servidora mostra-se indevido, por violação ao princípio da legalidade (CF, Art. 37). Precedentes: 1a TR Acórdão n. 942114; 2a TR, Acórdão 1061788; 3a TR Acórdão n. 1049631.
V. Por fim, irretocável a sentença de procedência que declara o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte mediante o preenchimento de declaração, sem necessidade de apresentação dos bilhetes, e condena o Distrito Federal a pagar-lhe o importe relativo à rubrica “Auxílio-Transporte” desde 31/01/2018 (alusivo, logicamente, às datas em que efetivamente se deslocou para esta cidade, com o intuito de trabalhar), bem como as parcelas que se vencerem no curso do processo, até a efetiva implementação.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46).